Tribunal: TJMT
Processo: 1017664-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017664-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), IVANEIDE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 433.681.159-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – TUTELA DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO DE PORTARIA – LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência almejada quando o ato administrativo questionado foi praticado por autoridade legitimada e obediente aos critérios objetivos previstos na Lei Estatutária, não se entremostrando ilegal ou abusivo o agir da Administração Pública, como indicativo da probabilidade do direito requestado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
Ivaneide Martins de Almeida
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da “
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização c/c Tutela de Urgência no 1001148-45.2019.811.0078”
, ajuizada em desfavor do
Município de Sapezal
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
“para suspender os efeitos do ato de exoneração (Portaria 479/2019) emanado pelo agravado, determinando a imediata reintegração da agravante na função de professora do Município de Sapezal, nas mesmas condições exercidas anteriormente ao ato impugnado, incluindo a percepção dos vencimentos respectivos”
(id. 24637457 - pág. 21 e 24637460 - págs.1/4).

Situando os fatos, expõe a agravante que fora sumariamente exonerada do cargo de Professora do Município, conforme Portaria no 479/2019, motivada por sua aposentadoria por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS/INSS.

Irresignada, propugna, preliminarmente, a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, X, da CF c/c art. 489, §1o, I e II do CPC,
visto que o magistrado não analisou os fundamentos acerca da inobservância do devido processo legal e, ainda, a despeito de mencionar
“que o ato municipal embasou-se em julgados do STF (RE’s 387.269 e 669.645)”
, não esclareceu a fundamentação específica que embasa o caso concreto de tais julgados, isto é, a “motivação”.

No mais, aduz a “inconstitucionalidade” do ato administrativo, por despido das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e sustenta a possibilidade de cumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral com remuneração em cargo público, colacionando escólios em abono a ambas as teses.

Nesses termos, aludindo à presença de relevante fundamentação e aos prejuízos experimentados, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato de exoneração (Portaria 479/201 9), determinando-se a sua reintegração imediata na função de Professora do Município de Sapezal, nas mesmas condições exercidas anteriormente ao ato impugnado (id. 24637457 - págs. 1/22).

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id.27121507).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.34428460)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id.35007474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, quanto à
preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação
, insta asseverar que o julgador não está obrigado a rebater todos e cada um dos argumentos suscitados pela parte, pois o que lhe compete é enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide, como ocorreu.

A leitura da verbetação da ementa da APC 1265254/TJPR, transcrita no corpo da decisão recorrida, acerca da impossibilidade de continuidade no cargo em que se deu a aposentadoria, traduz o entendimento do juízo para acreditar que a negativa de liminar seria a melhor solução no juízo inaugural da demanda, logo, não subsiste a tese de falta de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, extrai-se do autos que a agravante solicitou junto ao INSS sua aposentadoria e que após ter sido aposentada, foi surpreendida com a “Portaria no 479/2019”, editada pelo Prefeito Municipal de Sapezal, que a exonerou sumariamente

por motivo de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos a partir de 06 de junho de 2019.

Dessa feita, a agravante ajuizou a ação de origem objetivando a nulidade do ato de exoneração emanado pela citada Portaria 479/2019 e a declaração do direito de permanecer no exercício de seu cargo, mesmo após a sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS/INSS, sob o argumento de que a exoneração foi realizada sem a abertura de Processo Administrativo e sem lhe oportunizar o contraditório e ampla defesa, o que torna a o ato administrativo nulo de pleno direito.

O magistrado singular, no entanto, indeferiu o pedido de liminar consistente na anulação do ato e a consequente reintegração da parte autora ao cargo público com a seguinte fundamentação:

“(...)não vislumbro nos autos os elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito. Nota-se que o ato municipal embasou-se em julgados do Supremo Tribunal Federal (RE 387.269 e RE 669.645), primando pela segurança jurídica dos atos. Salienta-se julgados em igual sentido, vedando a continuidade no cargo em que se deu a aposentadoria (...)

Ante o exposto, neste estágio processual, ante a ausência de ampla probabilidade do direito, o pedido de tutela provisória de urgência em caráter INDEFIRO antecipatório, pela ausência dos requisitos elencados na tutela de urgência, conforme acima fundamentada. DETERMINO a remessa do presente feito ao CEJUSC - Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência.(...)(id.24637460)

Como se vê, o vertente recurso questiona decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela agravante com vistas à obter a sua reintegração ao cargo efetivo de Professora do Município de Sapezal, uma vez que sumariamente exonerada em razão de sua aposentação pelo Regime Geral de Previdência.

De rigor, por força da repartição das funções estatais, não cabe ao Poder Judiciário substituir os critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração, podendo, contudo, no controle de legalidade e/ou abusividade, apreciar a sua adequação à moldura comportada pelo Direito e a finalidade a que está vinculado o próprio ato.

No pressuposto fático, a agravante insurge-se contra a Portaria no 479/2019, do Prefeito Municipal de Sapezal-MT, publicada no Diário Oficial de Contas no 1652, de 19/06/2019 -
verbis:

“Art. 1o
Declara a vacância de uma vaga do cargo de Professor Graduado, pela aposentadoria da servidora IVANEIDE MARTINS DE ALMEIDA
(...) pertencente ao quadro de pessoal de provimento efetivo da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Sapezal, a partir de 06 de junho de 2019”
(id. 24637463 - pág. 47).

Por sua vez, a Lei Municipal no 1035/2013 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sapezal), consigna que -
verbis:

“Art. 35 A vacância do cargo público decorrerá de: (...) III - aposentadoria (...)

Art. 45 O servidor público municipal será aposentado de acordo com as normas estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social - INSS”
(id. 24637463 - págs. 75/76).

Nessa direção, a Carta de Concessão/Memória de Cálculo do Benefício, expedida pelo INSS - INSTITUTO DE NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, consigna a concessão à agravante do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em
04/12/2018
, com renda mensal de R$ 3.962,79, com início de vigência a partir de 07/08/2018

(id. 24637463 - pág. 46).

Desse modo, se o ato administrativo foi praticado por autoridade legitimada, obediente aos critérios objetivos previstos na Lei Estatutária, não se entremostra ilegalidade ou abusividade no agir da Administração Pública, como indicativo da probabilidade do direito requestado.

No que se refere a até aqui meramente alegada ausência da oportunidade do contraditório e da ampla defesa, quando existiu um interregno de 6 (seis) meses entre a concessão da aposentadoria e a publicação da vacância, bem como eventual resistência da Administração Municipal e seus motivos quanto à continuidade de permanência da agravante na ativa, em que pese a inexistência de vedação constitucional (STF - A. Reg. no RE 1.121.013/RS), tais questões demandam, minimamente, o contraditório para melhor aquilatar o quanto asseverado.

Portanto, a confirmação da liminar que indeferiu antecipação de tutela é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020